Tribunal: TJES
Processo: 5015568-32.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015568-32.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY DUTRA NASCIMENTO

APELADO: RITA DE CASSIA PAGANINI GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INIBITÓRIA C/C DANOS MORAIS.
PERSEGUIÇÃO
. VIZINHOS.
DE
S
RES
PEITO
.
INTIMIDAÇÃO
. PERSEGUIÇÃO
PEDID
O RECONVENCIONA
L NÃO ACOLHIDO. DANOS MORAIS
CONFIGU
RADO
S
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PRO
VIDO
.

I –
O

caso dos autos deriva
de
ofensas sofridas pela recorrida
pel
o vizinho/apelante desde 2016,
o qual
a persegue,
profere a ela palavras de
baixo calão
e efetua gesto
s obscen
o
s
e
ligações para sua residência,
inclusive
já deixou “bilhetes” intimidadores em sua
caixa de
correspondência.
Ademais, inscreveu
seu telefone em um chat de relacionamento para programas sexuais
e,
em decorrência disso,
a apelada
passou a receber divers
os telefonemas
, inclusive durante a madrugada.

I
I –

Não encontra respaldo
a
tentativa recursal de afirmar que a recorrida não se sente mais intimidada pelo
recorrente
pela interpretação de trechos do depoimento pessoal que prestou, haja vista que demonstradamente a segurança que a vítima apresenta é resultado da ordem judicial de afastamento que obteve em tutela
específica
.

I
I
I –
As
ações dolosas do recorrente restaram satisfatoriamente comprovadas, sendo todo o sofrimento e pertubação suportados pela autora/apelada
vão
muito além de meros dissabores inerentes ao convívio cotidiano, considerando, ainda, sua avançada idade e a ausência de tratamento hostil ao réu/apelante,
restando proporcional e razoável a monta indenizatória arbitrada de vinte mil reais.

I
V
–
Recurso
conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015568-32.2021.8.08.0035

APELANTE:
WESLEY DUTRA NASCIMENTO

APELADA:
RITA DE CASSIA PAGANINI GOMES

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATORA: DESA. SUBST.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Consoante
o
relatado,
t
rata-se
de

apelação cível
interpost
a por
WESLEY DUTRA NASCIMENTO
em razão de
sentença que
julgou
procedentes
os pedidos
exordiais de
RITA DE CASSIA PAGANINI GOMES
em ação
inibitória c/c pedido de indenização por danos morais
ajuizada em face do recorrente

para
impor
a ele
“a obrigação específica de fazer, consistente na determinação ao requerido a fim de que se afaste da autora e se abstenha de realizar quaisquer práticas de perseguição a ela, de entregar-lhe “bilhetes”, de jogar lixo no quintal e nas calçadas da requerente, de efetuar xingamentos e de fazer gestos obscenos; de frequentar o mesmo ambiente, bem como se aproximar da requerente e das pessoas que na casa residem, preservando-lhes a integridade física, mental e emocional”
,
bem como
condená-lo
“
ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais
”,
rejeitando, por consequência, o pleito reconvencional.

I
rresignad
o
,
o a
pelante

pleiteia

a reforma
total do

decisum

proferido
para
julgar procedente os seus pedidos, concluindo ser a autora/apelada quem tem ameaçado a sua integridade física e psicológica para
, assim, afastar as condenações outrora arbitradas. Somado ao dito, de forma subsidiária, persegue a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

N
a hipótese dos autos, a recorrida,
idosa,
alega que vem sendo importunada pelo recorrente desde meados de 2016, tendo registrado boletins
unificados

em d
esfavor desse, assim como
precisou iniciar
tratamento psicológico em razão do sofrimento
a que fora submetida.

Destaca-
se
que, d
e
ntre as ofensas sofridas, aduz ser perseguida pelo apelante, o qual constantemente profere a ela palavras de
baixo calão
e efetua gesto
s obsceno
s
; efetua ligações para sua residência e já deixou “bilhetes” intimidadores em sua
caixa de
correspondência.

Além de todo o exposto, a parte ap
e
lada narrou ter o apelante inscrito seu telefone em um chat de relacionamento para programas sexuais sob o anúncio
“Rita Piranha (putaria fácil liguem 27 33494823)”
e que, em decorrência disso, passou a receber divers
os telefonemas
, inclusive durante a madrugada.

Nessa linha, o juízo
a quo
confirmou a tutela previamente concedida para determinar o afastamento das partes sob pena de multa para o apelante, o qual deve também pagar à recorrida o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado a título de danos morais.

Em razões, o réu/apelante sustenta ter sido a decisão proferida baseada apenas em “fatos presumidos com ausência de provas”, tendo em vista que a própria autora/apelada teria narrado que o último ato perturbatório teria ocorrido há anos, em 2019, quando efetuou o último Boletim de Ocorrência, encontrando-se confortável para estar próxima ao apelante no presente momento, conforme expôs em seu depoimento pessoal.

Não obstante às alegações recursais, não vislumbro razão que embase a reforma da sentença, pelas razões que exporei abaixo.

De forma bem distinta do que alega em
apelação
, há nos autos inúmeras provas que corroboram a tese autoral, dentre elas vídeo
ao id. 9019244
do requerido/recorr
ente de
spejando esgoto na lixeira da apelada, situação essa que fora vista e narrada
também pela testemunha ouvida em juízo, a sra. Claudineia Camilo dos Santos Seschini.

Ademais, a referida testemunha confirma ter conhecimento da situação a qual fora submetida a Sra. Rita de Cássia, já tendo presenciado xingamentos proferidos pelo recorrente, além de mudanças na rotina da recorrida (como horário de varrer a calçada)
em virtude do med
o
de vê-lo e dos imbróglios que podem decorrer disso. Em testemunho (id. 9019267 e 9019268) também atesta a boa índole da
parte autora, a qual é bem quista por todos os vizinhos.

Outrossim, há fotos e vídeos (id. 9019245, 9019246 e 9019247) que demonstram a perseguição pelo recorrente, o qual gravava os movimentos da apelada tendo, inclusive, instalado uma câmera voltada para dentro da sua casa
. Na oitiva testemunha
l a sra. Claudineia ta
mbém afirmou que a autora colocou um tecid
o preto em sua varanda com o objetivo de
tentar preservar a intimidade dentro do seu próprio lar
.

Somado ao dito, acerca da alegada inscrição do nome e contato da recorrida em chat de programas sexuais, sobre a qual fora instalada processo criminal, ressalta-se que, embora tenha sido o processo extinto sem resolução de mérito em razão de decadência, foi possibilitada no bojo d
ele
a constatação da autoria
dos fatos
,
conforme trecho de sentença juntada pelo próprio recorrente ao id.9019126, a saber:

“
Após determinada a quebra de sigilo de dados cadastrais e de conexão de internet do ambiente virtual UOL (Universo Online s/a), à fl. 35, foi descoberto o autor das postagens, qual seja: Wesley Dutra Nascimento (fl.45)”

Dessa forma, n
ão encontra respaldo, eminentes julgadores, a tentativa recursal de afirmar que a recorrida não se sente mais intimidada pelo sr. Wesley pela interpretação de trechos do depoimento pessoal que prestou, haja vista que a segurança que a vítima apresenta é resultado da ordem judicial de afastamento que obteve em tutela, vejamos:

“
Não, jamais. Ele pode passar na minha calcada a hora que ele tiver vontade, a hora que ele quiser.
Ele nunca esbarrou mais em mim, nem passou por mim, assim, de frente, não. Vejo ele de longe. Agora pertinho de mim, não.
A medida protetiva me livrou dessa.
Porque ele já teve audácia de eu sair pra ir pra mercearia e ele do lado aqui, eu andando e ele do meu lado. Eu não dei uma sombrinhada nele,
porque além de tudo eu tenho medo
. Eu tinha dado uma sombrinhada nele, derrubado ele no chão e dado um show.
Mas ele me seguiu. Ele não tem medo, de ninguém.
”

A meu ver, portanto, resta satisfatoriamente comprovado ser o apelante quem persegue e importuna a apelada, a qual vive com medo daquele, sendo que a versão inversa não se mostra corroborada no feito.

Vale salientar que, anteriormente, havia entre as pa
rtes e
suas famílias uma relação de amizade, não havendo uma conclusão sobre a razão que teria iniciado toda a
importunação
alegada,
só tendo a parte autora ajuizado a presente ação pelo cenário ter atingido um grau insustentável, considerando a idade avançada da recorrida, a qual tem problemas cardíacos, está fazendo uso de antidepressivos e apresenta dificuldades para dormir
por todo o exposto.

De
sse modo, mantenho o decidido pelo magistrado sentenciante acerca do afastamento do Sr. Wesley da apelada.

Superado tal ponto, no que se refere à indenização por danos morais, não encontra também razão o recorrente.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
”

Nesse diapasão, para que seja constatado o dever de indenizar, necessária
presença dos requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil, quais são conduta culposa, dano e o nexo causal entre elas.

No caso em apreço, as ações dolosas do recorrente restaram satisfatoriamente comprovadas, sendo
que
todo o sofrimento e pertubação suportados pela autora/apelada
vão
muito além de meros dissabores inerentes ao convívio cotidiano, considerando, ainda, sua avançada idade e a ausência de tratamento hostil ao réu/apelante.

Somado ao exposto, a
cerca do instituto discutido, bem preleciona
Francisco Amaral
em sua obra “Direito civil: introdução
”
,
a saber:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que mostrou-se cabível ao caso.

Reputo devida, portanto, a condenação previamente estabelecida pelo magistrado sentenciante, a
qual

cumpre
com
a
função punitiva
e
inibitória da indenização,
além de
atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
diante das condições econômicas das partes
, vedado o enriquecimento sem causa.

Por todo
o
exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação,
contudo,

NEGO-LHE

PROVIMENTO

para

manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios
(
§11 do art. 85 do CPC
)
, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DESA. SUBST.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Substituta para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

Acompanho o e. Relator, para negar provimento ao recurso.